Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-41.2021.8.11.0108
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001668-41.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 052.610.641-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATSON RAUAN GOIS LARA - CPF: 064.729.221-10 (APELANTE), RUDSON IRIS MENDONCA - CPF: 108.297.854-00 (APELANTE), MOISES CAVALCANTE GOMES (ASSISTENTE), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (ASSISTENTE), EDSON WILLIAN DE ARRUDA - CPF: 705.163.321-04 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RUDSON IRIS MENDONCA - CPF: 108.297.854-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA AQUELE DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –
PROVAS ROBUSTAS QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS SÃO APTOS PARA EMBASADAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO QUANTO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares e civis que efetuaram o flagrante e investigações minuciosas, ficando demonstrada a traficância.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Demonstrado
o vínculo associativo estável e permanente com terceiros para a prática do delito de tráfico de drogas, de rigor a manutenção da condenação pela prática do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o
quantum
, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Aparecido de Almeida
e
Matson Rauan Gois Lara
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
/MT, nos autos da ação penal n.

1001668-41.2021.8.11.0108, que condenou o primeiro pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 13 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.614 dias-multa, e o segundo pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), à pena de 6 meses de detenção, no regime aberto, e 10 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 6 meses.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu José Aparecido de ambos os delitos, por insuficiência probatória, ou a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas; requer a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir veículo automotor ao mínimo legal quanto ao réu Matson; e pugna ainda pela suspensão das custas processuais em relação a ambos os acusados (Id. 142004269).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o provimento parcial do recurso defensivo, somente para reduzir o prazo de suspensão da CNH (Id. 142004272).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, para reduzir o prazo de suspensão do direito do réu Matson de dirigir (Id. 143382687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados

José Aparecido de Almeida
e
Matson Rauan Gois Lara
como incursos nas sanções, respectivas, dos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da
Lei 11.343/06 e do artigo 306 do CTB.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) FATO 01 (Tráfico de Drogas)

Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 28 de maio de 2021, por volta das 08h21min, na via pública, localizada na MT 338, nesta cidade de Tapurah/MT, os denunciados, JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA e RUDSON IRIS MENDONÇA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, transportaram, com a finalidade de fornecer a terceiros, 03 (três) porções de substância análoga a “Cocaína” e 01 (uma) pedra grande de entorpecente análoga a “pasta base de Cocaína”, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência (fls. 06/10), Termo de Apreensão (fls. 29/30), Auto de Constatação Provisório de Entorpecente (fls. 32/33), Laudo Preliminar de Drogas (fls. 145/147), Relatório n. 2021.7.15030 (fls. 178/183), bem como, por meio de todas as declarações exaradas perante a Autoridade Policial.

FATO 02 (Embriaguez ao volante)

Ressai ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado MATSON RAUAN GOIS LARA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após ingerir bebida alcoólica, encontrando-se sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência da referida substância etílica, passou a conduzir veículo automotor, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência (fls. 06/10), auto de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora em condutor de veículo automotor (fls. 11/12), bem como, por meio de todas as declarações exaradas perante a Autoridade Policial.

FATO 03

Consta ainda que, em período não apurado nos autos, mas perdurando até o dia 28 de maio de 2021, os denunciados, JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA e RUDSON IRIS MENDONÇA, com vontade e consciência, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, uniram-se com a finalidade de praticar, com outros integrantes ainda não identificados, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, Lei 11.343/2006), nesta comarca de Tapurah/MT.

(...)”
– Id. 142004166.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu
José Aparecido
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 13 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 1.614 dias-multa, e o réu
Matson
pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), à pena de 6 meses de detenção, no regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, além da suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 6 meses.

E ainda absolveu o réu Rudson Iris com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 142004241).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que a decisão seja reformada para
absolver
o réu José Aparecido de ambos os delitos que lhes foram imputados,

ou para
desclassificar
o delito de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, com esteio na insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

Argumenta que foi apreendida pequena quantidade de droga, a qual destinava-se ao seu próprio consumo, inexistindo prova nos autos que demonstre a finalidade mercantil do entorpecente.

Além disso, sustenta que não ficou comprovada a estabilidade e a permanência da associação entre os réus.

Com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas
não merecem prosperar
, tendo em vista a suficiência probatória para embasar a condenação.

A materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório de investigação policial com os dados extraídos do aparelho celular apreendido, laudos periciais de constatação da droga, preliminar e definitivo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, apesar da negativa do ora apelante, observa-se que ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório existente no feito.

Impende consignar de início que é vedado ao julgador basear sua decisão exclusivamente em elementos produzidos em sede inquisitiva (CPP, art. 155), conforme ressaltado na decisão recorrida, o que não significa que não é possível utilizá-los para embasar a condenação, como ocorreu no presente caso ao valer-se dos dados extraídos do aparelho celular do apelante e juntado ao relatório policial.

Consoante bem delineado pelo magistrado singular,
“os elementos de informação colhidos durante a fase inquisitorial foram regularmente aportados aos autos e submetidos, durante a instrução, a contraditório judicial, tendo as partes oportunidade de conhecê-los, analisá-los e, querendo, contrapô-los. Desta forma, tudo o que foi produzido durante o inquérito policial, ao ingressar no feito, foi submetido a contraditório judicial, tendo as partes plena ciência das diligências, documentos, relatórios e testemunhos, oportunizando-se ampla defesa”
(Id. 142004241, pp. 6-7).

Portanto, nota-se que os elementos informativos coligidos, aliados às provas judicializadas produzidas, foram suficientes para demonstra a prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim, conforme será exposto.

Importante salientar ainda que os depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, apesar da alegação defensiva, os depoimentos prestados pelos policiais são meio de prova idôneos e suficientes para embasar a condenação.

Dessume-se dos autos que os policiais civis Alex Rodrigues Alves Lima e Cleomar Eterno de Campos prestaram declarações detalhadas em Juízo sobre as circunstâncias que circundam o presente caso e demonstram as práticas criminosas em comento (mídia audiovisual Id. 142004235).

Consta que no dia em que o recorrente foi preso em flagrante delito, trazendo consigo substâncias entorpecentes, foi apreendido o seu aparelho celular, do qual foram extraídas diversas conversas que demonstravam não só a traficância como também o seu vínculo com a organização criminosa autointitulada de Comando Vermelho, de modo que se associou a outros sujeitos para a prática do tráfico de drogas.

O policial Alex esclareceu em sede judicial que a Polícia já estava investigando o apelante anteriormente à sua prisão, inclusive nesse mesmo dia tinha sido cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência. Asseverou que tinha grande fluxo de usuários de drogas em sua residência e levantaram informações de que ele era o “gerente” das “bocas de fumo” vinculadas ao citado grupo criminoso, e eram distribuídas cestas básicas às pessoas carentes, como forma de o CV aliciar a comunidade. Confirmou ainda que envolviam inimputáveis nas ações ilícitas e tinha um menor de nome Alexandre, alcunha Lacoste, que era “bem chegado” do recorrente e participava da traficância.

O policial Cleomar relatou que obtiveram informações sobre o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas e também extraíram dados nesse sentido de aparelhos celulares de menores que eram apreendidos, motivos pelos quais começaram a investigá-lo. Afirmou que foi apurado que ele era como “gerente” do CV, pois tinha a função de distribuir os entorpecentes e cobrar os valores a serem pagos à facção criminosa. Narrou que teve conhecimento que o réu viu helicóptero da Polícia no dia da sua prisão e retirou drogas e armas da sua residência e levou para o distrito de Novo Eldorado, porém nesse mesmo dia foi preso de forma “aleatória” pela cavalaria da Polícia Militar após a sua abordagem quando estava no veículo com os demais corréus.

Ademais, sobre os dados extraídos do seu aparelho celular, disse que ficou demonstrado que ele seguia ordens de Tiago Teles, de alcunha “Sintonia”, o qual era líder do Comando Vermelho daquela região e estava preso. Relatou ainda que o recorrente, juntamente com “Negão”, eram os responsáveis por entregar cestas básicas à população para aliciar os moradores para que não denunciassem a organização criminosa. E também que ele aliciava inimputáveis para praticar tráfico de drogas e outros delitos, apontando nomes de alguns menores que teve conhecimento.

Dessume-se do feito ainda os depoimentos das testemunhas Moises Cavalcante Gomes, Matheus Ribeiro de Moura e Silva e Edson Willian de Arruda, que foram os policiais militares que abordaram os réus e apreenderam as porções de entorpecente com o apelante (2 porções de cocaína e 1 porção de pasta-base de cocaína – pesando 24,05g) e uma porção com o corréu Rudson.

Os policiais relataram em Juízo que a equipe estava realizando apoio à operação que estava sendo realizada em Tapurah/MT, junto à Polícia Civil e Miliar, e após receberem denúncia da ocorrência de roubo em uma fazenda na região, foi realizada por eles uma barreira na saída da cidade, MT 338, ocasião em que fizeram a abordagem do veículo em que o recorrente estava juntamente com os coacusados. Afirmaram que o condutor do automóvel (corréu Matson) estava em estado nítido de embriaguez e que foram apreendidas porções de entorpecentes no carro e com os acusados.

O recorrente, por sua vez, permaneceu em silêncio na Delegacia (Id. 141990835, p. 3) e, perante a autoridade judicial, negou a prática delitiva, aduzindo que não tem envolvimento com o tráfico e que tinha comprado a droga encontrada com em sua posse. Disse que no dia dos fatos estava na cidade de “ElDourado” e pediu carona para o coacusado Matson, para voltar para Tapurah/MT, quando então foram parados pela Polícia (mídia audiovisual, Id. 142004235, p. 2).

Contudo, sua negativa encontra-se isolada nos autos e vai de encontro com o conjunto probatório produzido.

Conforme mencionado, foram extraídas diversas conversas do aparelho celular do recorrente que demonstram claramente o seu envolvimento com o tráfico de drogas, não só para a venda, mas também outras atividades que fazia juntamente com outros sujeitos para fomentar o tráfico de drogas – relatório de investigação policial (Id. 141990839 ao Id. 141990843, p. 10).

Oportuno transcrever os seguintes trechos da sentença que tratam sobre os pontos principais dos dados obtidos:

“(...) O relatório apresenta vasto conteúdo da prática do tráfico de droga e da associação para o tráfico.

Na página 2, do ID 72385403, um indivíduo identificado como “Calabresa” faz contato com JOSE APARECIDO perguntando se está tendo “chá” (maconha), e que tem a intenção de adquirir a quantidade de R$ 50,00, sendo que JOSE responde que irá passar um contato.

Já na página 5, do ID 72385403, consta outra troca de mensagens entre JOSE APARECIDO e um contato identificado como LAGOA 3. Consta no relatório que:

“Entre as trocas de mensagens registradas no dia 26 de maio de 2021, podemos citar que Lagoa 3 manda uma mensagem de texto perguntando para Jose
cadê o chá, nome também usando na gíria para referir à maconha
, que Lagoa 3 queria
a quantidade de vinte reais, que José responde que quem tem é só o negão
(Wiilison Rodrigues Pinto),
que ele pegou a responsa do chá
, Jose informa que saiu fora, que
levou prejuízo com a maconha (chá)
Que lagoa pergunta ao Jose,
como que o chá do prejuízo
, não o pó não? Na sequência pede o contato do negão,
Que José explica que veio muita peça de chá (maconha) para ele e que foi soltando para um e outros e esqueceu-se de anotar a distribuição e na hora do fechamento, as peças de maconha deu um valor de 15 mil reais, sendo que conseguiu levantar o valor máximo de 7 mil e restante teve que cavucar para acertar com o Tatu ou R1
, indivíduo da cidade de Cuiabá gerente do CV de Tapurah e chefe de José de Almeida.
Que por esse motivo repassou o chá para o negão
, ainda orientou que toda gurizada lá em baixo tem maconha aí.
Que José dize que no momento estava sem o número do negão, que passou o número do subordinado Jadson Bryan Gomes e Gomes
o qual é lojista e atua na disciplina do comando Vermelho em Tapurah.”

Ao ID 72385403 - Pág. 9, consta uma conversa de JOSE APARECIDO com um contato nomeado como “R1”, onde os interlocutores estão organizando uma reunião dos lojistas (vendedores de entorpecentes) com o “Mano Sintonia” que é, ao que tudo indica, superior hierárquico dos lojistas da facção criminosa denominada comando vermelho. Na conversa R1 pede para o réu colocar todos os lojistas no grupo, pois “o mano sintonia quer falar com todos”.

Na página 6, do ID 72385403, JOSE APARECIDO chama a atenção de um contato identificado como SALVADOR em razão deste ter saído do referido grupo e avisa que “é uma reunião com sintonia mn”.

Ao ID 72384916 - Pág. 5, verifica-se que uma pessoa identificada como “Sagais” criou um grupo de nome “Rr”, no aplicativo WhatsApp, e na sequência colocou JOSE APARECIDO como administrador, com a finalidade deste adicionar os demais lojistas, pois o Mano Sintonia iria falar com eles.

Embora não conste a captura de tela desse trecho da conversa no referido grupo, o relatório feito pelos investigadores de polícia aponta que ocorreu o seguinte diálogo no grupo: “[...] Que o individuo identificado como Ri ou Tatu com o numeral 65- 999314819, posta uma mensagem de texto, dizendo, coloca todos logista ai. Na sequencia Ri ou Tatu diz
Opa uma boa noite pra todos meus mano o sintonia vai falar com vcs todos ai agora fica na ntv todos logistas
, que R1 e Sagais foi adicionando mais integrantes. Que mais unia vez R1
diz Salve Ntv todos logistas
, que Mandrake (Jadson Bryan Gomes Gomes) com o número 66-996979850 disse
ntv boa noite pra nois fml
. Que Sagais (Hailyson Josué da Silva) responde
ntva boa noite
. Que R1 pergunta,
tem mais logista ai?
Que na sequencia o numeral 47-992445514 em que foi identificado como sendo o vulgo Sintonia, posta uma mensagem de texto dizendo:
ntv família forte abraço pra todos ai na geral está só os lojista aqui?
Que RI ou Tatu marca a fala de sintonia e diz,
ai meus mano ntv o sintonia esta falando ai.
Que o individuo 2T identificado como Diego Motta numeral 66-992549481 responde,
boa noite ai família
. Que Sagais (Hailyson Josué da Silva) marca a mensagem de Sintonia em que pergunta só tem os lojistas aqui, e responde,
ainda não, mas estou correndo atrás
, Que na sequencia José Adicionou
Crever, Cuiabano, Dryka, Irmão Negão e Pintado (Cachopa).
Que Sagais diz,
uma boa noite na melhor forma possível
. Que Sintonia com o numeral 47-992445514 responde,
quero ver com todos ai como te o trabalho do gerente te tudo 2 como tá?
Que T2 (Diego Motta) com o numero 66- 992549481, responde,
está 2 mano, os caras estão fazendo bonito ai.
Que o numeral 66-999111664 responde
boa noite e coloca um símbolo do CV mão com dois dedos.
Que Sagais (Hailyson Josué da Silva) responde, tá tudo
ok mano cada vez melhorando para gente sempre esta numa sintonia.
Que T2 (Diego Hotta) 66-992549481 marca a mensagem de sintonia e responde,
o mano dar atenção ai para todos
. Que Sagais marca a mensagem de T2 (Diego Motta) e responde
sempre o mano está desposto pra gente, qualquer hora
.
Que José Aparecido de Almeida marca a mensagem de sintonia e responde,
tá tudo 2
. Que o numeral 66-999111664 marca a mensagem de sintonia e responde, tá 2 mano o gerente é responsa. Que Sintonia com o numeral 47-992445514 responde,
família eu vênho humildemente pedir uma atenção de todos referente a inimigos nosso pccu cabreiro cartas quem da apoio pra asas raças e da msm raça quero pedir coletividade pra todos que cheque junto com nois no que souber de informação pra que nois elimine de uma vez só asas raças aquele que for pego dando apoio será punido no óbito no automático aquele que tiver algo de progresso pode passar pro tatu ai pra nois por em pratica fico feliz que o gerente ta fazendo um trabalho lindo com todos ai é isso ai msm família vamos caminhar pra frente cada vez mais.
Que Ri ou Tatu com o numeral 65-999314819 responde,
isso ai já venho falando muito tempo pra ser mais ligeiros correr dentro dos nossos inimigos pra que nois possa estar eliminando eles nois não podemos dar espaços pra nossos inimigos vamos correr atrás do alvo, pra nois eliminar.
Que Mandrake (Jadson Hryan Gomes Gomas) com o número 66-996979850 disse:
vamos pra cima
. Que R1 ou Tatu responde,
atenção total cabrito pccu é sem pano
. Que Sintonia com o numeral 47-992445514 responde
mais é isso msm família deixo um forte abraço pra todos na geral valeu valendo que Deus abençoe nois todos e nossas família. CV,RL.MT PJL PRA TODOS vou me retirar só passei pra pegar uma visão com todos TMJ ASS. SINTONIA
. Que na sequencia Sintonia saiu do grupo, que T2 colocou
emoji com referencia ao CV.
Que R1 responde
ai meus irmão pra cima
. Que Sagais responde
Pra cima tmj
. R1
manda 3 mensagens de áudios e apaga.
Que Mandrake marca a mensagem de Sintonia e responde,
tmj mano, um forte sincero leal abraço do mano Mandrake, coloca emoji referente ao CV
. T2 marca a mensagem de R1 e responde,
ai sim mano
. Mandrake diz
uma boa noite a todos sem exceção.
” (Sublinhei) (...)”
– Id. 142004241, pp. 19-22.

Ademais, conforme bem argumentado pelo juiz de origem, além dessas conversas, também constata-se fotografias com anotações feitas pelo recorrente com o controle das finanças da venda de drogas e fotografias de populares com cestas básicas que seriam fornecidas pelo Comando Vermelho com o intuito já mencionado alhures.

Nesse ponto, constata-se dos autos que no dia 3.9.2021 a polícia civil apreendeu 15 cestas básicas na residência de Rayla da Silva Pereira (B.O. n. 2021.227780 – Id. 141990837, pp. 23-25), as quais pertenciam ao apelante. Veja-se as declarações prestadas na Delegacia:

“QUE na data de hoje, no período vespertino, a equipe de policiais civis desta unidade policial compareceu em sua residência, onde
reside juntamente com o amigo ADAILSON VIANA DA SILVA, e mediante autorização da declarante os policiais realizaram uma vistoria e encontraram 15 (quinze) cestas básicas que estavam ocultadas em um dos quartos da residência;
QUE o quarto onde as cestas básicas se encontravam fica localizado fora da residência; QUE a declarante afirma que não tinha conhecimento da existência de tais cestas básicas no local:
QUE os policiais realizaram uma ligação telefônica para ADAILSON e este disse que as cestas básicas pertencem à JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA, vulgo "ZÉ";
QUE JOSÉ APARECIDO não reside na residência, mas sempre vai visitar a declarante; QUE a declarante afirma que nunca viu JOSÉ APARECIDO deixando cestas básicas na residência; QUE afirma que nunca recebeu cesta básica de JOSÉ APARECIDO ou de outra pessoa; QUE confirma que franqueou a entrada dos policiais na residência”
– grifei (Id. 141990837, p. 27).

Impende consignar que
a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na

finalidade da substância entorpecente apreendida. O primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Destarte, para a caracterização do delito de tráfico é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da citada lei, uma vez que é crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Portanto, com esteio no princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “transportar”, “trazer consigo” e “fornecer” substância entorpecente.

Diante de todo esse contexto, não há como desclassificar a conduta do ora apelante para a de posse de droga para consumo pessoal na forma pretendida, pois não restam dúvidas da prática da traficância.

Além disso, a
pesar de não haver provas suficientes que demonstrassem o liame entre o apelante e os corréus, que foram presos junto com ele, para a prática do tráfico de drogas, ficou demonstrado amplamente nos autos o seu envolvimento com a facção criminosa do Comando Vermelho e que ele estava associado a outros indivíduos com a finalidade da prática reiterada do crime de tráfico.

Impera anotar que o crime descrito no art. 35,
caput,
da Lei de Drogas somente é caracterizado quando comprovada a existência de vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

De fato,
as provas produzidas durante as fases inquisitiva e judicial não deixam dúvidas de que o apelante estava reunido com terceiros – integrantes de organização criminosa – com
animus
associativo permanente e estável para o fim de praticarem o delito insculpido no art. 33 da mesma lei.

Por tais razões até aqui expostas, entendo que deve ser mantida a condenação nos termos em que fixada.

Quanto ao
réu Matson
, a defesa postula a reforma da pena acessória aplicada, para
reduzir o prazo
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
argumentando que foi estipulado
quantum
desproporcional (6 meses).

Assim, requer seja aplicada a referida sanção secundária no mínimo legal previsto pela legislação especial.

Após a análise da sentença condenatória, verifico que a pretensão defensiva merece amparo nesse ponto.

Convém ressaltar que a penalidade ora questionada pela defesa tem incidência somente quanto ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”.

Deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 do CTB e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

O artigo 293,
caput
, do CTB dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 2 meses a 5 anos.

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 6 meses, porém não há qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação do patamar acima do mínimo legal previsto (Id. 142004241, p. 36).

Sendo assim, considerando que a pena privativa de liberdade do delito de embriaguez ao volante foi aplicada no mínimo previsto (6 meses de detenção), de rigor a fixação da suspensão do direito de dirigir veículo automotor também no mínimo legal (2 meses), a uma porque guarda proporcionalidade com pena primária aplicada, a duas porque não há motivação idônea para justificar a estipulação de prazo superior ao mínimo previsto.

Por fim, pugna a defesa pela suspensão do pagamento das
custas processuais
pelo prazo de 5 anos, ao argumento de que os réus são hipossuficientes e estão sendo assistidos pela Defensoria Pública.

Sem razão, contudo.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e eventual suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo
Juízo da Execução Penal
, que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

Saliente-se que ainda que o réu seja beneficiário de assistência judiciária gratuita, deve ser condenado nas custas processuais, se procedente a ação penal (STJ, Resp 282202).

A respeito disso, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) De acordo com a redação do art. 804, do Estatuto Processual, ao vencido cumpre a obrigação de recolher a custas processuais. Ainda que se trate de condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita, a condenação nas custas é medida que se impõe, ficando, entretanto, sobrestado o pagamento enquanto persistir a situação de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao término do qual estará prescrita a obrigação. O reconhecimento da situação de pobreza, a ensejar o sobrestamento do pagamento, há de feito apenas na fase da execução, momento em que a real situação financeira do condenado pode ser aferida.”
(TJMT, Ap n. 131317/2008, Des. Carlos Roberto C. Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 3.6.2009).

Logo, não obstante a alegação de hipossuficiência dos acusados, o pedido da defesa deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a análise da matéria.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para fixar o prazo de 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor em relação ao réu Matson, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022